Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DESPACHO A suplicada requereu a remessa dos autos à origem “a fim de que o defensor público natural apresente as contrarrazões ao recurso adesivo” (ID 29699068). Consoante o artigo 134, § 4o da Constituição Federal, a Defensoria Pública tem como princípios institucionais a unidade e a indivisibilidade, vale dizer, seus membros integram uma só instituição e podem ser substituídos uns pelos outros, de modo que a atuação funcional da instituição é uma só, não existindo a figura do defensor natural. Assim, indefiro o pedido. Concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para a recorrida apresentar as suas contrarrazões ao recurso adesivo. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601